Tribunal: STF
Processo: RE 524795
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA. Ao inverter o ônus da sucumbência, vencida a Fazenda Pública, deve-se observar o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, arbitrando-se os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do juiz.